Tribunal: TJES
Processo: 5003165-68.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003165-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON RAMOS DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES INQUÉRITO. PRECLUSÃO. REQUISITOS PARA PRISÃO MANTIDOS. ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. DENEGADA A ORDEM.

1- As nulidades no inquérito não foram suscitadas pelo réu na defesa prévia, momento adequado para tanto, sob pena de preclusão, em especial, considerando que já encerrada a instrução processual.

2. Quanto à alegação referente ao paciente ser mero usuário, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente writ. Ademais, não apresentou prova pré-constituída das alegações, sendo que não se admite dilação probatória.

3. Após examinar as teses defensivas e fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

4. A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como destacou o risco de reiteração, eis que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas.

5. No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

6 - ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003165-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON RAMOS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PETROCHELY PEREIRA LEITE - ES18067-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON RAMOS DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO MATEUS
/
ES
.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, diante de nulidades no inquérito policial, bem como porque o réu seria mero usuário de drogas, e por possuir condições pessoais favoráveis, por ser primário, com residência fixa e trabalho lícito.

A liminar foi indeferida (id. 4731858).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 4778948).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 4870130).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003165-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON RAMOS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PETROCHELY PEREIRA LEITE - ES18067-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
WANDERSON RAMOS DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, eis que preso, preventivamente, desde o dia 22/12/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, com uso de arma de fogo (artigos 33, caput, c/c 35 c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), em concurso de pessoas e material (arts. 29 e 69 do CP).

A defesa sustenta, em suma, a ilegalidade da prisão, diante de nulidades no inquérito policial, bem como porque o réu seria mero usuário de drogas, além de possuir condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Narra a denúncia, que no dia 22 de dezembro de 2021, após o recebimento de denúncia anônima de que algumas pessoas realizavam o tráfico de drogas, com uso de armas de fogo, policiais militares encaminharam-se para o residencial Colina, em São Mateus/ES.

Relata, ainda, que com a aproximação da viatura, o paciente e outros dois denunciados, empreenderam fuga, sendo todos capturados, bem como foram apreendidas 109 pedras de crack, 114 buchas de maconha, além de armas de fogo.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontado pela defesa, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Primeiramente, ressalto que ocorreu a preclusão referente à pretensão de reconhecimento de nulidades no inquérito policial, eis que não foram suscitadas pelo paciente no momento adequado, qual seja, em sede de defesa prévia, já tendo sido, inclusive, encerrada a instrução processual.

Quanto à alegação de que o paciente é mero usuário, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente writ.

Além disso, entendo que não foram apresentadas provas pré-constituídas, em especial, as provas produzidas em contraditório judicial.

Verifico, ainda, que o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais, pois a autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (109 pedras de crack e 114 buchas de maconha), junto com armas de fogo, bem como destacou o risco de reiteração, eis que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria, que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

Por todo o exposto, nos mesmos termos do parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)